Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719499-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, INOVA CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTAO LTDA, INOVA TECNOLOGIA, CONTABILIDADE E AUDITORIA E COMERCIO EM SOFTWARES LTDA AGRAVADO: BENNER SISTEMAS S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Argus Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia Ltda, Inova Contabilidade, Auditoria e Consultoria em Sistema de Gestão Ltda e Inova Tecnologia, Contabilidade e Auditoria e Comércio em Softwares Ltda contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 233202385 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Benner Sistemas S/A, ora agravado, em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0708316-15.2025.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que a utilização do índice IPCA para a correção monetária viola o índice previsto no título executivo judicial em execução, qual seja, o INPC. Em razões recursais (Id 71891742), sustentam os agravantes que a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a impugnação, pois desconsiderou a superveniência da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, determinando a aplicação do IPCA como índice de correção monetária na ausência de estipulação contratual ou legal específica. Alegam que a sentença exequenda apenas seguiu o índice então adotado pela contadoria judicial à época (INPC), e que, portanto, a nova regra legal deve prevalecer para os períodos posteriores a 01/09/2024. Aduzem ter utilizado o exequente, ora agravado, o INPC durante todo o período, o que gerou excesso de execução da ordem de R$ 75.000,00. Os agravantes, por sua vez, aplicaram o INPC até agosto de 2024 e o IPCA a partir de setembro de 2024, conforme a nova legislação, motivo pelo qual reputam presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem o seguinte: a. O recebimento do presente agravo de instrumento, com o seu regular processamento; b. A concessão de efeito suspensivo, com base no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que a execução seja suspensa até que os cálculos sejam devidamente revisados; c. A revisão dos cálculos de execução, com a aplicação do IPCA a partir de 01.09.2024, nos termos no art. 389, parágrafo único do Código Civil; d. A redução do valor da execução de acordo com os cálculos revisados, com a consequente retificação da quantia devida. Em despacho desta relatoria (Id 71924567), foi facultado à parte agravante recolher o preparo recursal em dobro, ante a não comprovação do seu recolhimento no ato de interposição do recurso. Os agravantes peticionaram ao Id 72046833, informando o pagamento das custas, de forma dobrada, conforme comprovantes de Id 71941335 e 71948015. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Alegam os agravantes a necessidade de aplicação da Lei n. 14.905/24, que alterou o Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, tendo fixado como índice de correção monetária legal o IPCA. Contudo, sem razão. O art. 5o da Lei n. 14.905/24 assim dispõe: Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos: I - na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2o que inclui o § 2o no art. 406 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e II - 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. Nesse contexto, temos que a alteração legislativa ocorrida com a inclusão do § 2o no art. 406 do Código Civil começou a produzir efeitos a contar da data de sua publicação, que ocorreu em 1o/7/2024. Quanto aos demais dispositivos da Lei n. 14.905/24, passaram a vigorar depois de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desse diploma normativo, estando sob essa sistemática de vigência da lei no tempo a regra que alterou a redação do art. 389 do Código Civil e nele incluiu parágrafo único para estabelecer o índice de correção monetária aplicável em caso de descumprimento contratual se outro não tiverem fixado os contratantes. Destaco, por oportuno, os referidos dispositivos legais: Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (NR) (...) Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (...) § 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Pois bem. Concretamente, verifico que a sentença que formou o título executivo judicial foi proferida em 16/11/2022 (Id 227424718 do processo de referência) e estabeleceu como índice de correção monetária o INPC, conforme dispositivo que transcrevo abaixo: Diante do exposto julgo procedente a ação monitória e constituo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor originário de R$ 2.607.143,78, referente ao Termo de Confissão de Dívida e Ajuste de Conduta, que devem ser acrescidos de correção monetária (INPC) e acrescido de juros legais (1% ao mês) acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar da última atualização (ID no 114292318). (...) (grifo nosso) Assim, o título executivo judicial foi constituído em momento anterior à alteração legislativa e à produção dos efeitos da regra posta no art. 389 do Código Civil, segundo redação dada pela Lei n. 14.905/2024. Inviável, destarte, por força do princípio da irretroatividade da lei, insculpido no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, reconhecer a possibilidade de incidência retroativa de normas que ingressaram no mundo jurídico a contar da edição da Lei n. 14.905/24 e que não vigoravam ao tempo em que proferida a decisão consolidada em título executivo judicial; decisão essa que fixou o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto. Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO (NOVO). RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). DEFEITO/VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA. PRELIMINARES. I - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. II - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. REJEIÇÃO. III - INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. VÍCIO DE QUALIDADE. PRESENÇA. SISTEMA ELÉTRICO. PARTIDA. INTERMITÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO (RESCISÃO) OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. FACULDADE ATRIBUIDA PELO LEGISLADOR AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, § 1o, INCISOS I E II). DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DEMARCADO PELO LEGISLADOR. OPÇÃO CONFERIDA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. ABATIMENTO NO IMPORTE A SER REPETIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. OPÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA LIVRE DE QUALQUER ÔNUS. DANO MATERIAL. IPVA, GASTOS COM LOCOMOÇÃO E REPAROS. RECOMPOSIÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. TRATAMENTO NÃO ADEQUADO ÀS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA. REALIZAÇÃO DOS REPAROS. INOCORRÊNCIA. LONGO TEMPO DE ESPERA. PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA E INDEVIDA NA UTILIZAÇÃO DO BEM. MEROS ABORRECIMENTOS DO DIA A DIA. INEXISTÊNCIA. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUSCITADA NO RECURSO DA TERCEIRA APELANTE (FORD) REJEITADAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELA TERCEIRA APELANTE (FORD) EM RELAÇÃO AO RECURSO DA AUTORA. ACOLHIDA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE (SLAVIERO) CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE (AUTORA) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA APELANTE (FORD) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 12. Tratando-se de condenação derivada da ação redibitória em questão, tanto os danos materiais propriamente ditos, a restituição do valor pago pelo veículo, e também aquele decorrente da condenação à compensação pelos danos morais suportados pelo consumidor, por se tratar de relação obrigacional havida entre as partes, observada a natureza contratual, os juros de mora tem por termo inicial de incidência, conforme regra geral, a citação (CC, art. 405; CPC/15, art. 240), enquanto a correção monetária, no caso, pelo INPC, e não pela taxa Selic, conta-se do desembolso dos valores em discussão, sob pena de não preservação do valor da moeda. 13. Embora não se desconheça importante alteração legislativa decorrente da Lei 14.905/24 no Capítulo IV do Livro das Obrigações do Código Civil, Lei essa que trata dos juros legais e da aplicação da taxa Selic como índice de correção das dívidas civis, vislumbra-se natureza jurídica de direito material dos juros e da correção monetária na fase de conhecimento do processo, de modo que não alcança os valores em discussão na ação. 14. Os fatos tratados nos autos remontam a 2022, enquanto a Lei referida é de junho de 2024, de modo que não há falar na sua aplicação ao caso concreto, sob pena de se admitir a retroatividade da lei, razão por que a sentença que aplicou a correção pelo INPC do desembolso e juros de mora contados da citação está em harmonia com a legislação de regência. 15. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUSCITADA NO RECURSO DA TERCEIRA APELANTE REJEITADAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELA TERCEIRA APELANTE EM RELAÇÃO AO RECURSO DA AUTORA. ACOLHAIDA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE (SLAVIERO) CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE (AUTORA) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA APELANTE (FORD) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (Acórdão 1942497, 0711708-08.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: Invalid date.) (grifo nosso) Não vislumbro, portanto, reparos a serem feitos na decisão objurgada. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora